Tribunal: TJDFT
Processo: 0701307-64.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Roubo circunstanciado. Regime prisional.
1 - Fixada pena privativa de liberdade superior a 4 anos e inferior a 8 anos, o regime prisional será semiaberto, ainda que primário o réu (art. 33, § 2o, “b” do CP).
2 - Estipulado na sentença o regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso.
3 - Apelação provida em parte.